Tribunal: TJSP
Processo: 1501193-22.2023.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Ação Penal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Apreensão de cocaína e maconha. Insurgência do réu para a readequação da reprimenda. Dosimetria: Pena-base fixada no mínimo legal. Atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, sem reflexos na pena (Súmula 231, STJ). Redutor não aplicado. Conquanto o réu seja tecnicamente primário e não tenha antecedentes

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Ação Penal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Apreensão de cocaína e maconha. Insurgência do réu para a readequação da reprimenda. Dosimetria: Pena-base fixada no mínimo legal. Atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, sem reflexos na pena (Súmula 231, STJ). Redutor não aplicado. Conquanto o réu seja tecnicamente primário e não tenha antecedentes criminais, observa-se que ostenta várias passagens pela Vara da Infância e Juventude por prática de atos infracionais equivalentes ao tráfico de drogas, tendo inclusive cumprido múltiplas medidas socioeducativas de liberdade assistida e internação, o que constitui circunstância impeditiva da aplicação da benesse do parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, já que seguramente indicativa de sua dedicação a atividade criminosa. Regime fechado alterado para o semiaberto. Nem se cogite de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos haja vista o impeditivo do art. 44, I, do Código Penal. Recurso provido em parte para fixar o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. Mantida, no mais, a r. sentença.